Tribunal: TJES
Processo: 5009919-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

C
onsoante jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

2.

No presente caso, os
documentos apresentados pelo agravante para comprovação de sua condição econômica,
demonstram

que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça,
pois
a despeito de apresentar
renda de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), comprova pagamento de plano de saúde no valor
médio mensal de R$ 685,77 em nome do agravante e de R$ 766,25 em nome de sua esposa,
além de

pagamento de aluguel (ID 3518573 – fls. 2-5) no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),
e
gastos
com
alimentação e medicamentos, conforme se extrai do extrato de cartão de crédito (ID 3518572 – fl. 20).

3.
As
provas dos autos corroboram
também
a alegação do agravante de que sua renda é a única responsável pelo sustento do núcleo familiar,
tendo em vista que sua esposa consta como sua dependente na declaração de imposto de renda.

4.

Nos termos da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a análise da gratuidade da justiça deve ser feita com base no contexto fático do recorrente, de modo a afastar um critério objetivo, que não
considere a realidade particular do litigante.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009919-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: NATALIA LOSS DE ALMEIDA - ES25495

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MILTON PEREIRA DA SILVA
contra a decisão acostada em ID 3518572, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – ES, Dra. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN, na demanda ajuizada em face de
BANCO PANAMERICANO S/A
, ocasião em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, alega o agravante, essencialmente, que é idoso e aposentado, além de residir com sua esposa, também idosa, sendo o único provedor de seu lar, de modo que arca sozinho com despesas referentes a aluguel, alimentação, plano de saúde, remédios e demais despesas cotidianas. Ressalta que além dos gastos fixos referidos, vem sofrendo descontos mensais em seus proventos por empréstimo junto ao Banco agravado que nunca solicitou.

Com base em tais argumentos pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão (ID 4275928,) deferindo, em sede de cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, a fim de que não fosse extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não fosse julgado o mérito do recurso. Na mesma deliberação determinou-se, além de outros pontos, que o agravante apresentasse outros documentos pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira.

Petição do agravante (ID 4351665), requerendo a juntada
da declaração de imposto de renda e e
xtratos bancários de sua titularidade.

Prazo decorrido para o agravado, conforme o prazo legal, sem manifestação (ID 5017235).

Trata-se na origem, de ação indenizatória proposta pelo agravante em face do
Banco PAN S.A
, em virtude da realização de empréstimo consignado, o qual alega nunca ter solicitado. Requereu, dentre outros pedidos, o benefício da gratuidade da justiça.

O juízo
a quo

entendeu que pelos
documentos
apresentados
pelo requerente inexistia requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que não restava comprovada a alegada hipossuficiência.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Como cediço, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

C
onsoante jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

No presente caso, os
documentos apresentados pelo agravante para comprovação de sua condição econômica,
demonstram

que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Os extratos acostados aos autos indicam que o agravante recebe proventos mensais do INSS de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ocorre que, a despeito de apresentar a referida renda, comprova gastos mensais com pagamento de plano de saúde através da relação de pagamento anual
disposto
no ID 3518572 – fls. 13-16:
(i)
R$ 8.840,94 para o ano de 2021, R$ 2.057,31 para o ano de 2022, em nome do agravante, e, ainda,
(ii)
os valores de R$ 9.799,38 no ano de 2021 e R$ 2.298,75, em 2022, em nome da
sua esposa,
o que representa
um
valor médio mensal de R$ 685,77 em nome do agravante e de R$ 766,25 em nome de sua esposa, Sra. Devanilda Tosta da Silva
.

Consta ainda, recibo de pagamento de aluguel (ID 3518573 – fls. 2-5) no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), bem como gastos
com
alimentação e medicamentos, conforme se extrai do extrato de cartão de crédito (ID 3518572 – fl. 20).

Além disso, as provas dos autos corroboram a alegação do agravante de que sua renda é a única responsável pelo sustento do núcleo familiar,
tendo em vista que sua esposa consta como sua dependente na declaração de imposto de renda.

O agravante trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pois o custeio destes encargos
poderia precarizar ainda mais o orçamento do agravante.

Nos termos da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a análise da gratuidade da justiça deve ser feita com base no contexto fático do recorrente, de modo a afastar um critério objetivo, que não
considere a realidade particular do litigante. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE.
I – o Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita. II – Esse entendimento está em confronto com os mais recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente
(EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

III – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.538.432/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021. Destaquei).

Assim, após analisar os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada,
conclui-se,
diante dos novos elementos de convicção acostados aos autos, pela confirmação da hipossuficiência inicialmente afirmada
pelo recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para deferir a gratuidade da justiça ao agravante nos autos do processo originário n° 5017834-50.2021.8.08.0048, bem como no presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE
PROVIMENTO.